Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004977-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSELE PIRES ROMANIN - CPF: 418.559.538-70 (ADVOGADO), ELISIO PIOVEZANI VILA - CPF: 133.479.258-58 (AGRAVANTE), ALYNE SILVA DE MORAIS - CPF: 072.622.834-64 (ADVOGADO), RAFAELA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 097.503.956-38 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE TRATAMENTO REALIZADO EM INSTIUIÇÃO NÃO CONVENIADA AO PLANO DE SAÚDE – PERIGO DE DANO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS –MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada somente se torna possível quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

Se a parte não logrou demonstrar o perigo de dano,
porquanto os procedimentos de cobrança por parte do hospital ainda não chegaram à fase executória e, portanto, não oferecem risco ao bom nome ou patrimônio do agravante,
o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1004977-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISIO PIOVEZANI VILA.

AGRAVADO: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Processo na Origem n.o 1007304-95.2021.8.11.0040

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ELISIO PIOVEZANI VILA
, de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1007304-95.2021.8.11.0040) proposta por
ELISIO PIOVEZANI VILA

contra
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de antecipação da tutela, cujo objetivo era compelir a empresa requerida a quitar o valor devido ao Hospital da Unimed.

AGRAVO
:
ELISIO PIOVEZANI VILA
alega que procurou o atendimento credenciado em 28/12/2020 para o seu filho que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida e foi acometido pela COVID-19, além de ser portador de comorbidades. Aduz que em razão da falta de atendimento no hospital credenciado, procurou o Hospital da UNIMED, o que gerou para o agravante uma dívida de R$163.624,03. Sustenta que

os pagamentos das mensalidades estão em dia.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Pugna pela antecipação da tutela para compelir a agravada a quitar as despesas em aberto referente aos cuidados médico-hospitalares, que permanecem em aberto junto ao Hospital Unimed Rondonópolis.

CONTRAMINUTA
(ID 102861970 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ELISIO PIOVEZANI VILA
, de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1007304-95.2021.8.11.0040) proposta por
ELISIO PIOVEZANI VILA
contra
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de antecipação da tutela, cujo objetivo era compelir a empresa requerida a quitar o valor devido ao Hospital da Unimed.

O agravante alega que ingressou com a presente demanda, com a finalidade de compelir a agravada a adimplir com as despesas em aberto perante o Hospital da Unimed, bem como obter reparação civil atinente à danos materiais e morais sofridos em razão de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares.

Formulou pedido de tutela de urgência, cujo objetivo era compelir a empresa requerida a quitar o valor devido ao Hospital da Unimed em razão do atendimento dispensado a seu filho, o que foi indeferido e constitui o objeto desse recurso.

A antecipação dos efeitos da tutela vem prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Conforme demonstrado, a tutela de urgência será concedida quando houver a cumulação de todos os seus requisitos, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano.

Desse modo, sua concessão depende de que a parte que a postula demonstre os requisitos que lhe são próprios.

Faz-se possível perceber no caso a probabilidade do direito, consubstanciada pelo fato de que o agravante tinha um contrato válido de prestação de serviços médicos e hospitalares com o agravante, do qual o seu filho é beneficiário, o que lhe conferiria o direito ao atendimento, seja na rede credenciada e, caso isso não fosse possível, em outra instituição às expensas da operadora contratada.

No entanto, não logrou o agravante demonstrar o perigo de dano, caso a análise do pedido seja feita após a necessária instrução do feito, porquanto os procedimentos de cobrança por parte do hospital ainda não chegaram à fase executória e, portanto, não oferecem risco ao bom nome ou patrimônio do agravante.

Desse modo, se não restou demonstrado o perigo de dano, atribuído pelo agravante às cobranças realizadas pelo Hospital Unimed Rondonópolis e ao risco de inscrição do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, o pleito da tutela deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO ALTERNATIVO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A CULPA - - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

É imprescindível a produção de provas consistentes da culpa e do nexo de causalidade para definir com precisão a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e as perdas e danos, o que não pode ser feito em fase de cognição sumária, mas sim após o contraditório. (N.U 1002038-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Ressalte-se, ainda, que apesar do agravante afirmar que os efeitos da decisão concessiva seriam reversíveis, porque a Agravada poderá se valer de outros meios para efetivar a cobrança dos valores pagos no caso de improcedência desta ação, o certo é que se o agravante afirma não ter condições de arcar com os valores cobrados pelo Hospital da Unimed, certamente não poderia fazer o pagamento à Agravada em caso de insucesso da ação.

Isso posto, não comporta reforma a decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso de modo a manter o indeferimento da tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022